Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710597-79.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: GONCALO RODRIGUES SOUSA, RENATO BEZERRA TERTO D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA., objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por Gonçalo Rodrigues Sousa e Outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda do automóvel e condenar a ré a devolver o preço pago, no total de R$ 56.640,00 (cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta reais), com atualização monetária de cada parcela desde o respectivo desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, assim como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, atualizados pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. In casu, consoante se observa do v. acórdão constante do ID 16041674, ao recurso foi negado provimento, à unanimidade. Foram opostos embargos de declaração (ID 16294529), os quais foram incluídos na pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual, que será realizada no dia 22 de julho do corrente ano. Todavia, as partes noticiam que formularam acordo (ID 17683628), e requerem a homologação de seus termos, bem assim, a renúncia ao recurso interposto. Assim sendo, verificando-se que a mencionada transação foi assinada pelos respectivos patronos, inclusive com poderes para transigir, conforme se observa pelas procurações juntadas, ID 14959378 e ID 14959402, não há óbice para a sua homologação. Ante o exposto, homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo constante do ID 17683629, p. 1-3, celebrado pelas partes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. P. I. Carmelita Brasil Relatora